Tribunal: TJDFT
Processo: 0703288-34.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS DE MÉDIA MONTA. VEÍCULO RECUPERÁVEL. PERDA TOTAL AFASTADA. VALOR INDENIZATÓRIO. CUSTOS DE REPARO. ORÇAMENTO NÃO IMPUGNADO. PARÂMETRO CABÍVEL. NEXO DE CAUSALIDADE. CONDUTOR INABILITADO. EMBRIAGUEZ. RISCO PRESUMIDO. REVELIA.

1. A reiteração dos argumentos presentes na petição inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso quando as razões recursais dialogam com os fundamentos da sentença impugnada. Precedentes do STJ.
2. Conforme Resolução CONTRAN no 810/2020, apenas danos de grande monta caracterizam um veículo como irrecuperável, razão pela qual não é cabível o uso injustificado do valor total do carro como parâmetro para indenização por dano material se o reparo das avarias causadas diverge significativamente do preço de mercado do automóvel.
3. A alegação genérica de irregularidade é insuficiente para impugnar o orçamento do conserto do veículo apresentado pela seguradora, se não há qualquer indício de incompatibilidade com o dano provocado.
4. Conforme definido pelo STJ, a inobservância das normas de trânsito pode repercutir na responsabilização civil do infrator e caracterizar sua culpa presumida, “se tal comportamento representar, objetivamente, o comprometimento da segurança do trânsito na produção do evento danoso em exame; ou seja, se tal conduta, contrária às regras de trânsito, revela-se idônea a causar o acidente” (REsp no 1.749.954/RO).
5. Decretada a revelia do réu, revela-se adequada condenação fundamentada em fotos e ocorrência lavrada com declarações de agentes públicos que constaram mediante teste do bafômetro que a parte inabilitada conduziu seu veículo sob efeito do álcool e causou acidente de trânsito envolvendo veículos estacionados, dez carrinhos de supermercado e parede de estabelecimento comercial.
6. Apelações conhecidas e não providas.